Tribunal: TJMT
Processo: 1011024-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. DIVULGAÇÃO EM PLATAFORMA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O autor apelante pleiteia a majoração do valor dos danos morais e a exclusão da obrigação de devolução do produto à Kabum, enquanto a Kabum S/A requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a exclusão de sua responsabilidade pelos danos, argumentando ser mera intermediadora na venda via marketplace.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões principais em discussão: (i) se a Kabum Comércio Eletrônico S/A pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor, considerando sua posição como intermediadora na cadeia de consumo; (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os transtornos experimentados pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade solidária da Kabum Comércio Eletrônico S/A decorre de sua atuação como integrante da cadeia de consumo, conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O art. 7o, parágrafo único, do CDC estabelece que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais Pátrios corrobora a responsabilização solidária das plataformas de marketplace por produtos ou serviços adquiridos por meio de suas plataformas, dado que a confiança do consumidor recai sobre o fornecedor que disponibiliza o produto em seu ambiente de compra.
7. Quanto ao valor da indenização por danos morais, observa-se que o quantum fixado na sentença (R$ 5.000,00) é desproporcional diante dos transtornos enfrentados pelo autor, que adquiriu um produto com vício de qualidade e experimentou falhas reiteradas na tentativa de solução pela via administrativa. Considerando o porte econômico das rés e o caráter pedagógico da indenização, é adequado majorar o valor para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A determinação de devolução do produto à Kabum não merece reforma, pois é medida que visa recompor a equidade na relação de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Valdemir de França e Silva parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Recurso de Kabum Comércio Eletrônico S/A desprovido.
Tese de julgamento:
1. Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão dos danos, o porte econômico das partes e o caráter pedagógico da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 997.993/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2012; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2012; TJMT, N.U. 1048729-36.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011024-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIR DE FRANCA E SILVA - CPF: 029.234.281-02 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (APELADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 34.036.601/0005-08 (APELADO), 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 34.036.601/0005-08 (APELANTE), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VALDEMIR DE FRANCA E SILVA - CPF: 029.234.281-02 (APELADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECORRIDO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. DIVULGAÇÃO EM PLATAFORMA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O autor apelante pleiteia a majoração do valor dos danos morais e a exclusão da obrigação de devolução do produto à Kabum, enquanto a Kabum S/A requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a exclusão de sua responsabilidade pelos danos, argumentando ser mera intermediadora na venda via marketplace.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões principais em discussão: (i) se a Kabum Comércio Eletrônico S/A pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor, considerando sua posição como intermediadora na cadeia de consumo; (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os transtornos experimentados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade solidária da Kabum Comércio Eletrônico S/A decorre de sua atuação como integrante da cadeia de consumo, conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O art. 7o, parágrafo único, do CDC estabelece que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais Pátrios corrobora a responsabilização solidária das plataformas de marketplace por produtos ou serviços adquiridos por meio de suas plataformas, dado que a confiança do consumidor recai sobre o fornecedor que disponibiliza o produto em seu ambiente de compra.

7. Quanto ao valor da indenização por danos morais, observa-se que o quantum fixado na sentença (R$ 5.000,00) é desproporcional diante dos transtornos enfrentados pelo autor, que adquiriu um produto com vício de qualidade e experimentou falhas reiteradas na tentativa de solução pela via administrativa. Considerando o porte econômico das rés e o caráter pedagógico da indenização, é adequado majorar o valor para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A determinação de devolução do produto à Kabum não merece reforma, pois é medida que visa recompor a equidade na relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Valdemir de França e Silva parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Recurso de Kabum Comércio Eletrônico S/A desprovido.

Tese de julgamento:

1. Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão dos danos, o porte econômico das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 997.993/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2012; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2012; TJMT, N.U. 1048729-36.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Apelação, um interposto por VALDEMIR DE FRANÇA E SILVA e outro por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1011024-96.2023, proposta em face da ora apelante KABUM COMÉRCIO e de 2 ELETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar as requeridas, solidariamente, a restituir ao autor na forma simples o valor de R$ 5.747,43 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) referente à aquisição do produto, corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.

b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA.

Por consequência, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Ainda, determinou ao requerente que providenciasse a devolução do produto danificado à parte requerida que intermediou a compra, no caso, Kabum S/A, no prazo de 15 dias, a contar do pagamento da condenação pelas requeridas.

O primeiro apelante Valdemir de França afirma que não se faz coerente devolver o produto à Kabum S/A, uma vez que, embora tenha feito parte da cadeia de consumo, ela não é a legítima proprietária do bem.

Sustenta que o quantum indenizatório foi arbitrado em patamar irrisório, motivo pelo qual postula pela majoração do montante estabelecido pelo Juiz de primeira instância.

Por sua vez, a segunda apelante Kabum S/A fala em ausência de responsabilidade, ao argumento de que o produto foi adquirido pela plataforma Marketplace, logo, de culpa exclusiva de terceiros.

Acrescenta que os produtos disponibilizados na mencionada plataforma não são fornecidos e, nem passam por qualquer verificação de sua parte. Diz que os produtos são fornecidos de forma direta e exclusiva pelo Seller ao cliente adquirente.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento de ambos recursos apresentadas às id. de n. 255535720 e 255535721.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelas partes se entrelaçam.

Da análise dos autos se extrai que o autor ajuizou Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, narrando que, em 25/04/2022, adquiriu junto ao site da Kabum Comércio Eletrônico S/A, um PC Gamer completo Fácil Intel, contendo Monitor Soyo LED, Mouse Hayom Gamer, Teclado, Fone Gamer e Processador MIC UDP Nacional, no valor total de R$ 5.747,43 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Disse que, em 15/12/2022, foi surpreendido com o vício da qualidade do produto que o tornou impróprio e inadequado para o fim que se destina.

Falou que por diversas vezes buscou resolver a questão pela via administrativa junto à fornecedora e à fabricante do produto, porém, sem êxito.

Com essa narrativa, pleiteou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao valor despendido para aquisição do televisor e, pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, os apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito à ausência de responsabilidade da requerida Kabum Comércio Eletrônico S/A, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção

ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Nesse contexto, “para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. O art. 7o, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)

Da análise dos autos verifica-se que a empresa requerida foi intermediadora da relação contratual existente entre a fornecedora do produto e o consumidor, com o fito de proporcionar a aquisição do bem que estava disponibilizado em sua plataforma/site, devendo, portanto, responder de forma solidária pelos danos causados.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL –PROCEDÊNCIA – COMPRA PELA INTERNET – PLATAFORMA “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TRANSAÇÃO EFETIVADA PELO SITE DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – PREJUÍZO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida que a demandada integrou a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos causados ao consumidor, que adquiriu o produto pelo seu site (plataforma MECADOPAGO), confiando nas informações disponibilizadas na sua plataforma, mas não recebeu a mercadoria e nem o valor pago, após efetivar o cancelamento da compra. (...). (N.U 1048729-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Como se nota, não há de se falar em ilegitimidade passiva da empresa Kabum Comércio Eletrônico e/ou na impossibilidade de responsabilização por culpa de terceiros, vez que é facultativo ao consumidor pleitear a reparação dos danos em face de um ou de todos os responsáveis solidários.

Quanto ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor com o defeito do produto, somada a recalcitrância das requeridas em solucionar a questão entendo que o quantum fixado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e inadequado para o caso, devendo ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANTE A VULNERABILIDADE E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DOS AUTORES – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VICIO DO PRODUTO – DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – SUBSTITUIÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

No caso concreto, a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua

vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual.

Na espécie, restou demonstrado o vício no produto, tanto pelo fato, incontroverso, de que foi entregue uma cadeira destra, quando o pedido foi de uma cadeira canhota, quanto pelo fato de que a adaptação realizada pela assistência técnica do fornecedor não foi eficaz.

Considerado que foram realizadas várias visitas da assistência técnica, como se vê das ordens de serviços juntadas, e, mesmo assim não foi sanado o problema da cadeira odontológica, tal fato enseja a substituição do produto.

Os lucros cessantes como danos materiais sofridos pela parte autora são o valor que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu.

No caso, os transtornos relatados pela autora não se resumem ao vício do equipamento, mas também dizem respeito ao estresse pelo qual passou, enquanto dentista, em decorrência da dificuldade em atender seus pacientes, porquanto o produto adquirido para uso profissional não estava adequado, porquanto o dissabor suportado ultrapassa os limites do mero aborrecimento, a ensejar o dano moral indenizável.

Majorado o quantum indenizatório para quantia que se mostra mais razoável e adequada para a hipótese analisada. (N.U 0054338-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Valdemir de França e Silva para reformar a sentença e, assim, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por outra senda, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pela Kabum Comércio Eletrônico S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025